Tribunal: TJES
Processo: 0004482-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004482-42.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNA MOREIRA FERNANDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. VALORAÇÃO DAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e no art. 331, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), em razão de ter sido flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes destinadas à traficância e, posteriormente, ter desacatado policiais militares no exercício da função, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo toxicológico definitivo, que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
4.
A autoria delitiva é demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão da apelante.
5.
O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação do efetivo ato de venda.
6.
A distinção entre tráfico e uso próprio deve observar os critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, considerados, no caso concreto, a diversidade e o fracionamento das drogas, o local conhecido pela traficância, o numerário apreendido em cédulas de pequeno valor e o modo de ocultação do entorpecente.
7.
A apreensão de significativa quantia em dinheiro trocado, associada à ocultação de drogas no sutiã da ré, evidencia a finalidade mercantil da conduta.
8.
Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para fundamentar a condenação, inexistindo nos autos indícios de parcialidade ou má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28, § 2º; Código Penal, arts. 331 e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNA MOREIRA FERNANDO DA SILV
A
,
inconformad
a
com a r. sentença pro
ferida
p
ela

MM. Ju
íza
de Direito
da
5
ª Vara Criminal

d
a Serra

(
fls. 43/44-v
).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que, no dia 11 de junho de 2023, por volta das 23h38, na Avenida Milton David, Serramar, Serra/ES, a recorrente foi flagrada trazendo consigo drogas ilícitas destinadas à traficância. Consta ainda da exordial acusatória que, no interior da Delegacia de Polícia, a denunciada desacatou Policiais Militares no exercício da função.

Em resumo, os autos demonstram que, durante patrulhamento ostensivo em local conhecido pela intensa atividade de traficância, policiais militares procederam à abordagem de um grupo de pessoas, sendo que a apelante, já conhecida da guarnição por envolvimento com entorpecentes, demonstrou nervosismo e, após questionamento, realizou a entrega voluntária de parte do material ilícito que trazia consigo.

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, durante a revista por policial feminina, foram encontradas mais porções de
crack
escondidas no sutiã da recorrente, e, ao tomar ciência da totalidade dos materiais apreendidos, que incluíam 30 (trinta) pedras de
crack
, 01 (um) pino de cocaína e 03 (três) buchas de maconha, além da quantia de R$ 486,50 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) em cédulas de pequeno valor, ela proferiu ofensas e xingamentos contra os militares, conduta que motivou o acréscimo do delito de desacato na imputação.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, a apelante foi condenada
quanto ao
s crime s previsto s no art igo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e no artigo 331, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP
,
à

pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 06 (seis) meses de detenção, em
regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo
a pena privativa de liberdade
substituída
por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificados pelo Juízo da Execução Penal, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e a outra de interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares, a serem especificadas por ocasião da audiência admonitória.

Pois bem. A defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Alegou que a mercancia não restou comprovada, que a droga era para uso próprio, conforme a recorrente afirmou em seu interrogatório, e que a quantidade apreendida não seria o elemento definidor da conduta.

Contudo, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos de informação e prova produzidos durante as fases inquisitorial e judicial, destacando-se o auto de apreensão, o Boletim Unificado nº 51434649 e, principalmente, o Laudo Toxicológico Definitivo nº 5076/2023 (fls. 21/21-v), que atestou a natureza das substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de
crack
, cocaína e maconha, todas incluídas na lista de proscritas pela legislação sanitária vigente, sendo inconteste a ilicitude do objeto material da conduta.

A autoria, por sua vez, resta demonstrada pela concatenação das provas orais e circunstanciais. A versão dos fatos apresentada pela apelante em Juízo, no sentido de que a droga destinava-se exclusivamente ao seu uso e que estava no local apenas para adquirir mais entorpecente, carece de verossimilhança e não encontra sustentação diante da solidez do acervo probatório que lhe é desfavorável.

Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar que o delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ostenta a natureza de crime de ação múltipla, ou misto alternativo, o que significa que a consumação penal ocorre pela prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares descritos no tipo, dentre os quais se destacam, no caso em análise, as condutas de ‘trazer consigo’, ‘guardar’ e ‘ter em depósito’ as substâncias entorpecentes. Desse modo, o argumento defensivo de que a ausência de flagrante do ato de ‘vender’ a droga implicaria na descaracterização do tráfico não encontra respaldo na lei, bastando a demonstração inequívoca de que o entorpecente apreendido tinha como destino a difusão ilícita a terceiros, o que é o cerne da distinção com o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Para a correta distinção entre o tráfico (art. 33) e a posse para uso próprio (art. 28), o legislador, no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu a necessidade de análise de um conjunto de vetores, tais como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente. A detida consideração de cada um desses elementos no caso concreto impõe, de forma cristalina, a manutenção da condenação pela prática do crime mais grave.

Isso porque, a natureza e a quantidade da substância apreendida, em conjunto com o seu modo de acondicionamento, demonstram a inequívoca finalidade mercantil. Além disso, as condições e o local da apreensão reforçam a destinação comercial, pois, conforme o depoimento dos Policiais Militares que participaram da ocorrência, a abordagem se deu em local conhecido como ponto de tráfico, uma circunstância que, embora não seja isoladamente determinante, soma-se aos demais elementos para formar o convencimento judicial.

Ademais, a própria apelante foi descrita pelo militar Wemerson Luiz Rodrigues da Silva como estando em local de tráfico de drogas, o que é corroborado pelo fato de a ré já ser conhecida da guarnição por envolvimento pretérito com a traficância, segundo o policial Sérgio Pereira de Oliveira – 3 ocorrências policiais.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

E não é só. Houve, ainda, a localização, junto à droga, da quantia de R$ 486,50 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) em cédulas de diversos valores (R$ 100, R$ 50, R$ 20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2) é um forte indicador da movimentação financeira advinda da venda fracionada de entorpecentes, bem como o fato da apelante ocultar droga no sutiã (descoberta na Delegacia por policial feminina, conforme depoimentos de fls. 45 e 46 do ID 17342490), após ter realizado a entrega voluntária de outra porção, revela uma inegável má-fé e a intenção de não apenas dissimular o total de entorpecente em sua posse, mas de esconder material que obviamente seria objeto de futura comercialização.

Por todo o exposto, as provas amealhadas, consubstanciadas pela diversidade e pelo alto fracionamento do entorpecente, pela localização da apreensão, pelo numerário em espécie e pelo modo de ocultação da droga, demonstram de forma contundente o dolo no cometimento do crime de tráfico de drogas por parte da recorrente, subsumindo sua conduta ao tipo penal do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, inviabilizando o pleito desclassificatório.

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.